Tribunal: TJMT
Processo: 1016867-34.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016867-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA PEREIRA GRANDMASSON CHAVES - CPF: 119.638.427-40 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (AGRAVANTE), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), JULIA FERES ROCHA CALDAS - CPF: 057.623.019-74 (ADVOGADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (AGRAVADO), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016867-34.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Fernando Carlos da Costa.

Agravados:
Carne Brasil Atacados e outra.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. EMISSÃO PESSOA JURIDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE AVAL OU ENDOSSO.

NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Como regra, não pode o sócio da empresa executada ser acionado diretamente na ação de execução se não figurou como emitente, avalista ou endossante dos títulos cambiais. Se o portador dos cheques quiser ver o sócio

da pessoa jurídica emitente responsabilizado

pela dívida originária dos cheques, a exequente deverá solicitar em incidente de desconsideração personalidade jurídica.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016867-34.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Fernando Carlos da Costa.

Agravados:
Carne Brasil Atacados e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fernando Carlos da Costa.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
nos autos
da ação de execução de título extrajudicial, manejada em desfavor de
Carne Brasil Atacado e outros
, que determinou a exclusão da sócia - Isabel Pereira Paniago de Carvalho -, do polo passivo da lide executiva.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, porque não é obrigatório para o reconhecimento da legitimidade passiva da sócia integrante do quadro societário, a desconsideração da personalidade jurídica em incidente próprio, uma vez que pode ser instaurada nos próprios autos, quando evidenciado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens dos sócios e a entidade.

Ressalta que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida em casos de emissão de cheques sem fundos ou sustação indevida, de sorte que é possível citar diretamente os sócios ou administradores da empresa para responder pela divida, que no caso já foram citados, estabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa.

Destaca a ocorrência de desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, vez que as sócias que integram a sociedade empresária, constituíram uma nova empresa com o mesmo objeto social.

Defende a existência de responsabilidade solidária dos sócios da empresa executada.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja mantida a sócia no polo passivo da lide executiva.

Sem pedido de tutela recursal.

Informações coligidas no id n. 222666699.

Contraminuta no id n. 227074685, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016867-34.2024.8.11.0000 – Barra do Garças.

Agravante:
Fernando Carlos da Costa.

Agravados:
Carne Brasil Atacados e outra

V O T O

Cinge-se dos autos, que o agravante ajuizou ação de execução extrajudicial, com o intuito de receber a quantia especifica de R$ 145.326,22 (cento e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), em decorrência de valores oriundos de cheques inadimplidos, emitidos pela empresa Carne Brasil Atacado Ltda., então executada.

A sócia da empresa – Isabel Paniago de Carvalho, requestou a sua exclusão do polo passivo da ação executiva, fundamentada na alegação de que as cártulas de cheques foram emitidas pela pessoa jurídica.

O juiz
a quo
acolheu o pedido, excluindo a sócia do lide executiva.

Insurge-se então o exequente, ora agravante, defendendo a legitimidade passiva da sócia para figurar na ação executiva contra a pessoa jurídica. Diz que existe pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial do processo executivo, que dispensa instauração do incidente, pontuando a responsabilidade solidaria entre os sócios e a empresa executada.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
excluiu a sócia da empresa executada, do polo passivo da lide executiva.

Dito isso, observo
que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual é o titular da relação jurídica de direito material posta em juízo, que, no caso, é aquela consubstanciada nos cheques exequendos. Ora, quem figura como emitente dos referidos cheques é apenas e tão somente a empresa -
Carne Brasil Atacados.

Ocorre que, como visto, os cheques foram emitidos
apenas pela sobredita pessoa jurídica, não tendo a sócia da entidade empresaria assumido qualquer responsabilidade pelo seu pagamento, seja como devedor principal ou garante (avalista, endosso). Certamente, olvidou-se a exequente de que a responsabilidade dos sócios é limitada às obrigações existentes, contraídas e constituídas por eles durante sua permanência na sociedade. Demais disso, note-se que o exequente não requereu, na inicial da execução, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade.

Por isso, a execução somente poderia ser instaurada inicialmente contra referida empresa. Os demais executados não emitiram os cheques e não havia espaço para inclusão deles, no polo passivo da ação de execução. Como regra, não pode ser acionado diretamente na ação de execução quem não figurou como emitente, avalista ou endossante dos títulos cambiais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO.
CHEQUES DEVOLVIDOS SEM PROVISÃO DE FUNDOS. EMITENTE. PESSOA JURÍDICA REPRESENTADA PELO SÓCIO E PROPRIETÁRIO. ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA SEM ESPECIFICAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE ENDOSSO COM A CIRCULAÇÃO NARRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE À PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A pessoa jurídica possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, que não se confundem com os de seu sócio -
Ausentes elementos capazes de demonstrar que o sócio, representante da pessoa jurídica emitente do cheque, promoveu endosso ou qualquer garantia em nome próprio, enquanto pessoa física, emerge sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda voltada à cobrança da dívida representada nas cártulas devolvidas por insuficiência de fundos
”.(TJMG,

RAC n. 50058300320218130707, 11ª Câmara Cível,

Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, J. 14.12.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES EMITIDOS EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RETIRANTE.

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À EMPRESA COEXECUTADA
. SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos do que dispõe o art. 133 e seguintes do CPC,
a desconsideração da personalidade jurídica depende de prévio requerimento das partes. Assim, inexistindo pedido expresso da exequente nesse sentido e sendo os cheques objeto da execução emitidos por pessoa jurídica, resta inviável o direcionamento da execução em face do sócio retirante, porquanto latente a sua ilegitimidade passiva.
Desse modo, correta a sentença que determinou o prosseguimento do feito executivo somente em relação à empresa coexecutada. Ademais, havendo interesse da parte exequente em atingir o patrimônio pessoal de sócio atual ou retirante da empresa para a satisfação do crédito, compete àquela a promoção dos atos processuais necessários para tanto, visto que a desconsideração da personalidade jurídica não se implementa automaticamente, conforme referido dispositivo legal. Negaram Provimento ao Apelo. Unânime
.” (TJRS, RAC n.

0266436-83.2019.8.21.

17ª Câmara Cível, Rel. Des. Giovanni Conti,

J. 12.12.19)

Lado outro, ao que se afigura a empresa executada teve a recuperação judicial deferida, o que, à evidencia, convolará na extinção da ação executiva, em razão da novação da divida

contra a devedora principal, à mingua de coobrigados pelo titulo executado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024